Tribunal: STJ
Processo: 0002783-68.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 883496 - SC (2024/0002783-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEDIEL SA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO TENTADO.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, de maneira que a reforma de tal
entendimento demanda a interposição do necessário recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 31f8a845-0f67-4d4e-9b0c-031ac3508798

AgRg no HABEAS CORPUS No 883496 - SC (2024/0002783-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEDIEL SA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO TENTADO.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, de maneira que a reforma de tal
entendimento demanda a interposição do necessário recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JEDIEL SÁ DE
ANDRADE contra decisão monocrática de e-STJ fls. 903/906, por meio da qual não
conheci do
.
habeas corpus
Os autos dão conta de que o Tribunal de origem negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo, na íntegra, a sentença, que condenou o ora agravante pelo crime
de latrocínio tentado (e-STJ fl. 23, e-STJ fls. 53/54 e e-STJ fls. 95/96).
Neste
, a defesa busca a absolvição do agravante (e-STJ fls. 3/16).
writ
Parecer do Ministério Público Federal em e-STJ fls. 888/894.
Às e-STJ fls. 903/906, não conheci da presente impetração.
Documento eletrônico VDA49790208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 7cbdc7fb-36b1-4618-97eb-a4a1c4a41689

Nesta oportunidade, a defesa pleiteia a reconsideração da decisão agravada
(e-STJ fls. 914/921).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, entendo que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Na decisão monocrática, consignei que a concessão da ordem desvirtuaria o
propósito do manejo do
, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão ao direito de locomoção. Ademais, restou consignado na decisão
monocrática ora recorrida que, no caso, deveria ter sido interposto o recurso cabível,
qual seja, o recurso especial, nos termos do art. 105, III da Constituição do Brasil (e-
STJ fls. 903/906).
Assim, considerando não haver alteração no contexto dos autos a ensejar a
concessão da ordem, entendo pela manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 7cbdc7fb-36b1-4618-97eb-a4a1c4a41689

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 883.496 / SC
Número Registro: 2024/0002783-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010511820198240008
00027144120158240008
00065805720158240008
082015000704844
10511820198240008 27144120158240008 2991500193 65805720158240008 82015000704844
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JEDIEL SA DE ANDRADE
CORRÉU
: RODRIGO CABRAL DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO DE SOUZA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEDIEL SA DE ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50168456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:35
Código de Controle do Documento: 5ba42689-f90e-45b9-8336-38582187d06b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:35
Código de Controle do Documento: 5ba42689-f90e-45b9-8336-38582187d06b